Tribunal: TJPA
Processo: 0008940-64.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008940-64.2017.8.14.0301

APELANTE: SHEYLA SHARLYNE DE ALMEIDA AZEVEDO

APELADO: MD COMERCIO E SERVICO DE PET SHOP LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE BANHO E TOSA. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Sheyla Sharlyne de Almeida Azevedo contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado atendimento inadequado prestado ao seu cão em serviço de banho e tosa realizado pela empresa MD Comércio e Serviço de Pet Shop Ltda. A autora alegou que o animal, antes saudável, apresentou sinais de debilidade física após o serviço, culminando em luxação coxofemoral e necessidade de cirurgia. O juízo de origem afastou a responsabilidade da empresa por ausência de prova mínima do nexo causal, reconhecendo doença articular degenerativa pré-existente no animal. A reconvenção proposta pela empresa, por sua vez, também foi julgada improcedente. Ambas as partes foram condenadas ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve demonstração do nexo de causalidade entre o serviço prestado pela empresa e os danos alegados ao animal da autora; (ii) examinar se houve dano moral à empresa ré passível de indenização, em razão das alegações contidas na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil exige a demonstração de três elementos: conduta, dano e nexo causal. A ausência de qualquer um deles afasta o dever de indenizar.

4.

O laudo apresentado pela autora foi realizado mais de um mês após o atendimento e indicou condição degenerativa compatível com a idade avançada do animal (osteoartrose), sem comprovar a ocorrência de lesão traumática decorrente do serviço.

5.

A jurisprudência consolidada admite a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, mas não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito (art. 6º, VIII, do CDC).

6.

A ausência de documentação contemporânea ao atendimento, como prontuário veterinário imediato ou boletim de ocorrência, fragiliza a tese da autora quanto à origem traumática da lesão.

7.

Não se comprovou qualquer conduta da empresa ré capaz de causar o dano alegado, tampouco houve demonstração de abalo à honra objetiva da empresa que justificasse indenização por danos morais na reconvenção.

8.

O entendimento jurisprudencial majoritário afasta a responsabilidade em hipóteses semelhantes, nas quais inexiste nexo causal entre o serviço e o dano alegado ao animal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

2.

A ausência de prova contemporânea ao suposto evento danoso impede o reconhecimento do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano alegado.

3.

A mera alegação de dano moral à empresa, sem comprovação de abalo à sua imagem ou reputação, não é suficiente para ensejar reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 927; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.11.2023; TJ-SP, ApCív 1015571-97.2021.8.26.0344, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 17.12.2023; TJ-MG, ApCív 5017521-21.2022.8.13.0079, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 16.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 13 (treze) de maio de 2025 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SHEYLA SHARLYNE DE ALMEIDA AZEVEDO contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de MD COMÉRCIO E SERVIÇO DE PET SHOP LTDA.

A decisão recorrida lançada ao ID nº 22070660 julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, sob o fundamento de ausência de prova mínima do nexo de causalidade entre os serviços prestados pela ré (banho e tosa do animal de estimação) e os danos alegadamente suportados pela autora.

Fundamentou-se o juízo a quo, ainda, no reconhecimento de que o animal envolvido no litígio era idoso (com mais de 15 anos) e portador de doença articular degenerativa (osteoartrose), afastando a responsabilidade da ré pelo deslocamento de pata, conforme laudo radiológico realizado mais de um mês após o serviço.

Também foi julgada improcedente a reconvenção, por ausência de prova de abalo à honra objetiva da empresa ré.

A autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no valor de 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade judiciária, enquanto a reconvinte também foi condenada a arcar com os ônus da reconvenção improcedente, nos mesmos termos percentuais.

Em suas razões recursais (ID nº 22070661), a apelante sustenta, em síntese: a) que apresentou provas suficientes nos autos para comprovar que seu cão se encontrava em perfeito estado antes do atendimento prestado pela ré, mas que foi devolvido com sinais de debilidade física, não conseguindo permanecer em pé e apresentando olhos avermelhados e secreção; b) que o laudo radiológico de 22/08/2016 confirmou a existência de lesão grave (luxação coxofemoral), circunstância que ensejou cirurgia posterior; c) que houve tentativa de solução extrajudicial junto à apelada, que, entretanto, exigiu perícia veterinária formal, de impossível realização na espécie; d) que a ré não apresentou provas em sentido contrário, tampouco demonstrou que o animal já possuía a lesão antes do banho e tosa, limitando-se a alegar ausência de responsabilidade.

Ao final, requer a procedência da apelação, com reforma integral da sentença para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 5.059,00 (cinco mil e cinquenta e nove reais) a título de danos materiais, e R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) por danos morais, mantendo-se, por outro lado, a improcedência da reconvenção.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 22070665, a empresa apelada sustenta: a) que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a prova dos autos; b) que a apelante não logrou demonstrar o nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano alegado; c) que, mesmo em se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de trazer aos autos elementos mínimos de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado; d) que a manutenção da sentença é medida que se impõe em nome da legalidade e da segurança jurídica.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da incidência, ou não, da prescrição sobre a pretensão indenizatória deduzida por José Adriano Siqueira da Silva contra a instituição de ensino UNAMA, e, em caso negativo, ao exame do mérito da pretensão de reparação por danos morais e materiais decorrentes da suposta retenção indevida de diploma universitário.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Órgão Colegiado cinge-se à análise da existência ou não de responsabilidade civil da empresa ré pelo deslocamento articular diagnosticado em animal de estimação da autora, após suposto incidente ocorrido em serviço de banho e tosa prestado pelo estabelecimento PET SHOP CÃO BELEZA.

A despeito da emotividade que naturalmente envolve litígios dessa natureza – especialmente quando dizem respeito a animais de companhia –, não se pode olvidar que a configuração do dever de indenizar no âmbito da responsabilidade civil exige a presença concomitante de três pressupostos: a) a conduta comissiva ou omissiva do agente; b) a ocorrência de um dano efetivo; e c) o nexo de causalidade entre ambos. O art. 927 do Código Civil estabelece de forma clara que “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Na hipótese dos autos, como razão o juízo de origem, ao entender pela ausência de vínculo causal entre o serviço prestado e o evento danoso.

Com efeito, o laudo radiológico apresentado pela autora – realizado em 22 de agosto de 2016, mais de um mês após a prestação do serviço –
descreve quadro clínico compatível com doença degenerativa preexistente, típica da senilidade canina, sendo o animal, conforme informado, portador de osteoartrose avançada
.

Não se desconhece que a jurisprudência brasileira admite a inversão do ônus da prova nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC. Contudo, como reiteradamente assentado pela Jurisprudência Pátria,
a inversão não exonera o consumidor do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.
Recorde-se que a
inversão do ônus da prova não é absoluta, nem isenta o autor de comprovar a verossimilhança da sua tese, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. FUNDO 157. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS CONTAS PRESTADAS DE FORMA FUNDAMENTADA. ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO DISPENSA O AUTOR DE DEMONSTRAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.
2. "Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes." (AgInt no AREsp 2298281 / RJ, Rel Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, j. 20/11/2023).
3. A Corte estadual concluiu que o banco recorrido demonstrou de forma satisfatória qual é o saldo de ações titulado pelo recorrente, o que, consequentemente, afasta a aplicação do art. 400, I, do CPC. 4. A análise da tese recursal, no sentido de que a prestação das contas teria sido irregular demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 2593853 RS 2024/0095440-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024) (grifos nossos).

“
RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. SUPOSTA MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NO SISTEMA SCR – SISBACEN.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É ABSOLUTA. DANO MORAL INDEVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0018154-93.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 12.11.2021) (TJ-PR - RI: 00181549320208160018 Maringá 0018154-93.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 12/11/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/11/2021) (grifos nossos).

“GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de não devolução de valores investidos na plataforma digital das rés, com promessa de rendimento da quantia em dobro. Sentença de improcedência. Revelia que não implica na procedência imediata do pedido.
Ausência de provas de plausibilidade do quanto alegado pela parte autora. Inversão do ônus da prova que, todavia, não exclui o ônus probatório do consumidor de demonstrar o prova mínima dos fatos constitutivos do alegado na inicial.
Ausência de demonstração de fato constitutivo do direito pela autora. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Precedentes. Improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios (artigo 85, § 11, do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJ-SP - AC: 10142706120198260320 SP 1014270-61.2019.8.26.0320, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 22/02/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022) (grifos nossos).

A ausência de documentação imediatamente posterior ao atendimento do pet, tais como prontuário veterinário, atendimento de emergência, ou mesmo prova testemunhal contemporânea ao fato, enfraquece a tese sustentada pela apelante.

Os documentos juntados aos autos são posteriores em mais de um mês ao episódio narrado, e não indicam com segurança a origem da lesão. A ausência de boletim de ocorrência contemporâneo, ou mesmo de declaração médica sobre eventual trauma agudo, enfraquece ainda mais a narrativa inaugural, como exaustivamente ressaltado pelo Juízo
a quo
. No memo sentido, tem entendido a jurisprudência pátria em situações análogas:

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Contratação de serviços de banho e tosa com pet shop. Cão que apresentou lesão no olho direito após o banho. Lesão que se desenvolveu para úlcera ocular profunda. Necessidade de intervenção cirúrgica. Parte autora que requer a a declaração de inexigibilidade dos valores referentes ao procedimento. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo da autora. Laudo pericial. Impossibilidade de afirmar a causa da lesão, tendo em vista sua natureza crônica. Demora na realização da avaliação veterinária que agravou o quadro da doença. Ausência de nexo causal. Impossibilidade de responsabilizar o estabelecimento réu. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1015571-97.2021.8.26 .0344 Marília, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 17/12/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CLÍNICA VETERINÁRIA E MÉDICO VETERINÁRIO - MORTE DO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO - NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E O EVENTO DANOSO - NÃO DEMONSTRAÇÃO. Ausentes os requisitos hábeis a configurar a responsabilidade civil, quais sejam, a conduta danosa, a culpa e o nexo causal, inexiste para o agente o dever de indenizar. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme o disposto no art. 333, I, do Código de Processo Civil. Ausente demonstração de eventual conduta irregular da clínica veterinária quando do atendimento do animal que posteriormente veio a óbito, descabe o dever de indenizar (TJ-MG - Apelação Cível: 5017521-21.2022.8 .13.0079 1.0000.24 .175534-7/001, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 16/05/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2024).

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. SUPOSTAS LESÕES EM CACHORRO APÓS BANHO E TOSA EM PET SHOP, CONSTATADAS 03 DIAS APÓS O SERVIÇO. POSTERIOR MORTE DO ANIMAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR RESPONSABILIDADE À REQUERIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJ-PR 00003894320198160116 Matinhos, Relator.: Helênika Valente de Souza Pinto, Data de Julgamento: 05/03/2025, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/03/2025).

De igual modo, correta a improcedência da reconvenção proposta pela empresa ré, por ausência de comprovação de que as alegações da autora atingiram sua reputação ou imagem no mercado – elemento indispensável à configuração de dano moral em favor da pessoa jurídica, consoante entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 227.

Enfim, ante a ausência de prazo do dano moral indenizável, inviável a reforma da decisão de 1º Grau.

DIPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença impugnada, em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com esteio no art. 85, §11, do CPC. Mantenho suspensa a exigibilidade da parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2025